Tribunal: TJES
Processo: 5001877-51.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001877-51.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE FABRICIO LEAL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001877-51.2025.8.08.0021

Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO
: FELIPE FABRICIO LEAL, LAIS BRANDAO NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE RESERVA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS APENAS EM RELAÇÃO AO AUTOR ADQUIRENTE DO BILHETE. COAUTORA QUE NÃO COMPROVA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do cancelamento de voo que obrigou o consumidor a adquirir novas passagens. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 1.306,79 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha na prestação de serviço pela recorrente ao cancelar o voo; (ii) se os transtornos sofridos pelo recorrido configuram dano moral indenizável; e (iii) se o valor da indenização por danos morais foi adequadamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao analisar os autos, vê-se que resta caracterizada a responsabilidade civil da empresa aérea. A simples alegação de que a passagem foi cancelada sob alegação de verificação de fraude em razão do uso de cartão de crédito de terceiro para aquisição do bilhete de passagem área, não afasta a responsabilidade da ré. O cancelamento unilateral do voo, sem comprovação de comunicação prévia ao consumidor, ônus que lhe competia ônus que lhe competia ante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II do CPC por aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor na forma do artigo art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC, configurando, assim, falha na prestação do serviço, visto que o uso de cartão de terceiro para aquisição de passagens áreas não traduz em conduta ilícita, de modo que, por si só, não autoriza à intermediadora a afastar-se dos deveres de informação e zelo para com os consumidores.

4. As medidas adotadas pela ré com o objetivo de evitar fraudes, não podem violar os direitos do consumidor. Se, para a ré, a aquisição de passagem aérea utilizando cartão de crédito de titularidade diversa representa possível indicativo de fraude, é seu dever informar o consumidor no ato da contratação, podendo exigir, desde logo, dados complementares ou outras providências necessárias para concluir a compra.

5. Ao agir de modo diverso, celebrando o contrato com as autoras sem qualquer ressalva, a ré não poderia posteriormente presumir a ocorrência de fraude e cancelar unilateralmente a compra, impedindo a realização da viagem, sobretudo quando não havia qualquer contestação ou denúncia de uso indevido do cartão de crédito. Assim, o cancelamento contratual, tal como realizado, configura conduta abusiva, nos termos do art. 51, incisos XII e XIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, nulo de pleno direito.

6. O valor de R$ 1.306,79 (mil trezentos e seis reais e setenta e nove centavos) por danos materiais está devidamente comprovado nos autos, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

7. Quanto ao dano moral, a r. sentença merece parcial reforma. Analisando detidamente os autos, verifico que a autora Lais Brandão Nunes, não instruiu os autos com o seu bilhete de passagem área, deduzindo-se portanto, que a sua participação no caso, se limitou ao pagamento das passagens áreas em benefício do autor Felipe Fabricio Leal.

8. Dito isto, não há como considerar que a autora Lais Brandão Nunes, experimentou os mesmos transtornos vivenciados pelo Sr. Felipe Fabricio Leal, com a repentina notícia do cancelamento do voo no momento do
check in
. Inclusive, considerando a própria narrativa da inicial, deduz-se que foi o próprio Sr. Felipe quem arcou com a despesa inerente a aquisição de nova passagem área para o destino almejado.

9. Assim, concluo que a autora Sra. Lais deixou de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, diante da ausência de prova mínima de nexo do dano entre o cancelamento do voo e o serviço de transporte área objeto da demanda, visto que, repito, a Sra. Lais não contratou o serviço de transporte aéreo para si.

10. Para configuração do dano moral é necessário a existência do vício e seus desdobramentos, decorra abalo transcendente ao mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, agudo ao ponto de vulnerar a dignidade da pessoa humana, atingindo, assim, com tal intensidade, a esfera psíquica ou emocional do consumidor. No entanto, pelos motivos descritos, entendo que não restou configurado o dano extrapatrimonial, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais somente com relação a autora Sra. Lais.

11. Com relação ao autor Sr. Felipe, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, vez que os transtornos experimentados por ele ultrapassaram o mero aborrecimento.
O valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

12. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais pleiteados pela autora Sra. Laís Brandão Nunes. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)